Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710240-68.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RAFAEL ALVES DE SOUZA DECISÃO Rafael Alves de Souza junta petição informando fato superveniente consistente na alegação de adoção pelo BRB Banco de Brasília S.A. de conduta retaliatória em razão da propositura da demanda ao retirar o seu limite de cheque especial sem aviso prévio. Pede que a questão seja considerada no julgamento da apelação, além do reconhecimento expresso da prática da conduta retaliatória do banco. Indefiro a juntada de documentos novos e aditamento do pedido para inclusão de pretensão em sede recursal. A questão apresentada por Rafael Alves de Souza é irrelevante para a análise do pedido formulado na petição inicial, visto que, ainda que se reconhecesse que a conduta narrada decorre dos fatos analisados nestes autos, em eventual retaliação pela propositura da demanda (o que deve ser objeto de análise em demanda própria), isso não autoriza a parte a utilizar o processo em curso para discuti-la. O presente recurso discute a nulidade contratual em razão de alegação de fraude bancária. Eventual conduta superveniente do banco relativa à conta mantida nele pelo consumidor deverá ser objeto de demanda própria, diante de sua independência, e não constitui fato novo relevante para a controvérsia recursal. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator